Tribunal: STF
Processo: RE 78973
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ACÓRDÃO QUE REPELE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PORQUE CONSIDERA NÃO PROVADA A CULPA DA RE. - INEXISTÊNCIA DE
DISSIDIO COM AS SUMULAS 341 E 491. - DECISÃO QUE SE LIMITOU A
APRECIAÇÃO DAS PROVAS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.